Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702725-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA RECLAMADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0717825-51.2017.8.07.0000 D E S P A C H O Em vista da possível prevenção indicada na certidão ao ID 14405791, a presente reclamação foi redistribuída por prevenção a esta Desembargadora, conforme ID 14408091, a qual não mais compõe o Conselho Especial. Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 85 do RITJDFT, “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” Portanto, não se mostra escorreita a redistribuição realizada. Dessa forma, redistribua-se a presente reclamação, de forma aleatória, a um dos atuais membros do Conselho Especial, com as cautelas de praxe, nos termos do dispositivo acima mencionado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA